Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-60.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000122-60.2018.8.11.0041
APELANTE: CRISCIANY ALINE VAZ GUIMARAES AQUINO VILELA
APELADO: ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO
Visto etc.
Diligencie o Departamento no sentido de certificar acerca do decurso do prazo da apelada para apresentar contrarrazões ao apelo.
Empós, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora